Tribunal: TJES
Processo: 0000005-28.2025.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PROVA ORAL SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUALIFICADORA MANTIDA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MULTIRREINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 110 dias-multa, em razão da subtração de bens mediante rompimento de obstáculo. A defesa pleiteia: (i) absolvição por ausência de provas; (ii) afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo; (iii) redução da pena-base; (iv) afastamento da multirreincidência; (v) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (vi) exclusão da indenização mínima pelos danos materiais; e (vii) concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade para manutenção da condenação;
(ii) estabelecer se a qualificadora do rompimento de obstáculo pode subsistir sem prova pericial;
(iii) determinar se é cabível a redução da pena-base pela valoração negativa das consequências do crime;
(iv) verificar a ocorrência de bis in idem na consideração da multirreincidência;
(v) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos;
(vi) examinar a legalidade da condenação ao pagamento de indenização mínima pelos danos materiais;
(vii) apreciar o pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação é mantida: a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de restituição, relatório final do inquérito, imagens de videomonitoramento e depoimentos da vítima e dos policiais militares, que encontraram o apelante em posse da res furtiva, formando conjunto probatório harmônico e seguro.

4. A qualificadora do rompimento de obstáculo é mantida, pois, conforme entendimento consolidado, é dispensável a perícia técnica quando o rompimento é comprovado por prova testemunhal idônea, conforme precedentes do STJ (AgRg no HC 570.476/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/12/2021).

5. A negativação das consequências do crime é legítima, uma vez que o dano material decorrente da devolução do bem danificado (televisão com tela quebrada) constitui prejuízo adicional à vítima, justificando a valoração desfavorável da circunstância judicial, conforme precedentes do TJES (Ap. Crim. 0021604-26.2016.8.08.0012, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 31/08/2023).

6. A multirreincidência é corretamente reconhecida, pois o apelante possui múltiplas condenações anteriores, não caracterizando bis in idem, tampouco demonstrada a ocorrência do período depurador.

7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, diante do quantum da reprimenda (superior a 4 anos), da reincidência e dos maus antecedentes, nos termos do art. 44, I e II, do CP.

8. A condenação ao pagamento de indenização mínima é afastada, pois, embora tenha havido pedido expresso, não houve quantificação do valor nem instrução específica, inviabilizando o contraditório, conforme entendimento da Terceira Seção do STJ e precedentes do TJES (Ap. Crim. 0000828-90.2022.8.08.0045, Rel. Des. Rogério Rodrigues de Almeida, j. 06/02/2025).

9. O pedido de gratuidade da justiça deve ser analisado na execução penal, sendo mantida a condenação em custas, sem prejuízo de futura verificação da hipossuficiência do apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a condenação relativa à reparação mínima pelos danos materiais.

Tese de julgamento
:

1. A posse imediata da res furtiva, aliada à prova oral judicializada, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de furto.

2. A qualificadora do rompimento de obstáculo independe de prova pericial quando demonstrada por outros meios idôneos.

3. O dano adicional à vítima decorrente de avarias no bem recuperado justifica a valoração negativa das consequências do crime.

4. A existência de múltiplas condenações anteriores autoriza o reconhecimento da multirreincidência, sem configurar bis in idem.

5. É indevida a fixação de valor mínimo indenizatório sem pedido quantificado e instrução específica.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 44, I e II, e 155, § 4º, I; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 570.476/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/12/2021;
TJES, Ap. Crim. 0021604-26.2016.8.08.0012, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 31/08/2023;
TJES, Ap. Crim. 0000828-90.2022.8.08.0045, Rel. Des. Rogério Rodrigues de Almeida, j. 06/02/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000005-28.2025.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PROVA ORAL SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUALIFICADORA MANTIDA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MULTIRREINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 110 dias-multa, em razão da subtração de bens mediante rompimento de obstáculo. A defesa pleiteia: (i) absolvição por ausência de provas; (ii) afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo; (iii) redução da pena-base; (iv) afastamento da multirreincidência; (v) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (vi) exclusão da indenização mínima pelos danos materiais; e (vii) concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade para manutenção da condenação;
(ii) estabelecer se a qualificadora do rompimento de obstáculo pode subsistir sem prova pericial;
(iii) determinar se é cabível a redução da pena-base pela valoração negativa das consequências do crime;
(iv) verificar a ocorrência de bis in idem na consideração da multirreincidência;
(v) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos;
(vi) examinar a legalidade da condenação ao pagamento de indenização mínima pelos danos materiais;
(vii) apreciar o pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação é mantida: a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de restituição, relatório final do inquérito, imagens de videomonitoramento e depoimentos da vítima e dos policiais militares, que encontraram o apelante em posse da res furtiva, formando conjunto probatório harmônico e seguro.

4. A qualificadora do rompimento de obstáculo é mantida, pois, conforme entendimento consolidado, é dispensável a perícia técnica quando o rompimento é comprovado por prova testemunhal idônea, conforme precedentes do STJ (AgRg no HC 570.476/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/12/2021).

5. A negativação das consequências do crime é legítima, uma vez que o dano material decorrente da devolução do bem danificado (televisão com tela quebrada) constitui prejuízo adicional à vítima, justificando a valoração desfavorável da circunstância judicial, conforme precedentes do TJES (Ap. Crim. 0021604-26.2016.8.08.0012, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 31/08/2023).

6. A multirreincidência é corretamente reconhecida, pois o apelante possui múltiplas condenações anteriores, não caracterizando bis in idem, tampouco demonstrada a ocorrência do período depurador.

7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, diante do quantum da reprimenda (superior a 4 anos), da reincidência e dos maus antecedentes, nos termos do art. 44, I e II, do CP.

8. A condenação ao pagamento de indenização mínima é afastada, pois, embora tenha havido pedido expresso, não houve quantificação do valor nem instrução específica, inviabilizando o contraditório, conforme entendimento da Terceira Seção do STJ e precedentes do TJES (Ap. Crim. 0000828-90.2022.8.08.0045, Rel. Des. Rogério Rodrigues de Almeida, j. 06/02/2025).

9. O pedido de gratuidade da justiça deve ser analisado na execução penal, sendo mantida a condenação em custas, sem prejuízo de futura verificação da hipossuficiência do apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a condenação relativa à reparação mínima pelos danos materiais.

Tese de julgamento
:

1. A posse imediata da res furtiva, aliada à prova oral judicializada, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de furto.

2. A qualificadora do rompimento de obstáculo independe de prova pericial quando demonstrada por outros meios idôneos.

3. O dano adicional à vítima decorrente de avarias no bem recuperado justifica a valoração negativa das consequências do crime.

4. A existência de múltiplas condenações anteriores autoriza o reconhecimento da multirreincidência, sem configurar bis in idem.

5. É indevida a fixação de valor mínimo indenizatório sem pedido quantificado e instrução específica.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 44, I e II, e 155, § 4º, I; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 570.476/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/12/2021;
TJES, Ap. Crim. 0021604-26.2016.8.08.0012, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 31/08/2023;
TJES, Ap. Crim. 0000828-90.2022.8.08.0045, Rel. Des. Rogério Rodrigues de Almeida, j. 06/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
FABIO RODRIGUES,
em face da r. sentença de ID 15250248, proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES
, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa.

A d. Defensoria Pública estadual apresentou razões de apelação no ID 15250255, nas quais postula (1) a absolvição diante da alegação de ausência de provas de autoria e materialidade. Subsidiariamente, requer (2) o afastamento da circunstância qualificadora prevista no artigo 155, §4º, I, do CP, diante da ausência de prova pericial; (3) redução da pena-base por afastamento da negativação das consequências do crime; (4) afastamento da multirreincidência; (5) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (6) afastamento da condenação relativa ao pagamento de reparação mínima pelos danos materiais e, por fim, (7) gratuidade da justiça.

O Ministério Público apresentou contrarrazões no ID 15250264, nas quais postula pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, no que foi acompanhada pela d
.
Procuradoria de Justiça, que emitiu parecer no ID 15992238, opinando no mesmo sentido.

É o relatório. À Revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
FABIO RODRIGUES,
em face da r. sentença de ID 15250248, proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES
, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa.

A d. Defensoria Pública estadual apresentou razões de apelação no ID 15250255, nas quais postula (1) a absolvição diante da alegação de ausência de provas de autoria e materialidade. Subsidiariamente, requer (2) o afastamento da circunstância qualificadora prevista no artigo 155, §4º, I, do CP, diante da ausência de prova pericial; (3) redução da pena-base por afastamento da negativação das consequências do crime; (4) afastamento da multirreincidência; (5) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (6) afastamento da condenação relativa ao pagamento de reparação mínima pelos danos materiais e, por fim, (7) gratuidade da justiça.

Narra a peça acusatória que:

“(...) No dia 5 de janeiro de 2025, por volta das 11h, na Rodovia Atilio Venturim, bairro Alvorada, em Barra de São Francisco/ES, o denunciado FÁBIO RODRIGUES subtraiu, para si, coisas alheias móveis, mediante rompimento de obstáculo, consistente em 1 (uma) televisão da marca PHILCO, 50”, de cor preta; 1 (uma) bicicleta; e roupas, pertencentes à vítima MOISÉS VIANA DE FREITAS. (...)”.

O recurso é cabível, adequado e tempestivo, preenchendo os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo à análise do mérito.

1 - Absolvição:

A
materialidade
delitiva restou devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado n° 56807821 de págs. 19/23, ID 57206283, Auto de Restituição de pág. 03, ID 61661606, Relatório Final de Inquérito Policial págs. 11/17, ID 61661606, Imagens da câmera de videomonitoramento pág. 13, ID 48893374.

A
autoria
, muito embora negada pelo recorrente quando de seu interrogatório judicial, deriva dos depoimentos realizados durante a instrução judicial, principalmente da vítima e dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

Consoante retratado na sentença recorrida, “
A
vítima
Moisés Viana de Freitas, em juízo, declarou que estava em Limeira, na casa de seus pais, e que o local onde se encontrava tinha acesso de comunicação ruim. Por volta de 10h40, eles conseguiram contato e informaram que sua casa havia sido arrombada. Disseram que o vizinho, que mora abaixo de sua casa, foi até lá porque viu um rapaz descendo com uma televisão. Era exatamente a televisão de Moisés. Outro vizinho, que é cunhado do suspeito, acompanhou o acusado e chamou a polícia, que o deteve com a TV de Moisés. Quando chegou em casa, constatou que o acusado havia empurrado a porta e arrancado o trinco. A televisão era sua, tinha nove meses de uso, e custou R$ 2.300,00 em parcelas. Ao ser recuperada, a TV estava com a tela quebrada; para consertá-la, pesquisou o valor do reparo e ouviu dizer que ficaria em torno de R$ 1.000,00, mas não chegou a efetuar o conserto. Moisés não chegou a ver o acusado; quem o avistou foi seu vizinho. A vítima acredita que o acusado arrombou a porta, pois o trinco foi arrancado, e, quando seu vizinho foi verificar, percebeu o arrombamento. (...)
”.

A versão apresentada pela vítima foi ratificada pelo depoimento do policial militar Marcos Gabriel Ferreira Campos, que declarou que foram informados por um transeunte que um rapaz estava transportando uma televisão utilizando uma bicicleta. O suspeito foi localizado em posse da referida televisão, sendo identificado por outra testemunha, vizinho da vítima, que afirmou que ele teria arrombado a porta de sua casa e levado o aparelho. O depoente afirmou, ainda, que o recorrente confessou informalmente o furto, dizendo que pretendia trocar a televisão por entorpecentes.

Os citados depoimentos foram confirmados, também, pela testemunha Gelcimar Gomes da Cunha, vizinho da vítima, que viu o momento em que o recorrente se evadia da residência de Moisés já na posse do aparelho de televisão.

Dessa forma, a detenção do recorrente em situação de flagrância na posse do bem subtraído, acrescida pela prova oral judicializada, forma um quadro coeso e seguro que legitima a manutenção do édito condenatório.

Este Colegiado, em julgamento de caso semelhante, decidiu no sentido de que “
Não há que se falar na ausência de provas acerca da autoria do crime de furto diante do depoimento da vítima e dos policiais civis que efetuaram a prisão do réu. De acordo com as provas dos autos, o réu foi visualizado logo após o crime na posse da res furtiva por um policial civil, sendo perseguido e preso em flagrante. Comprovada a materialidade e autoria delitiva, deve ser mantido o édito condenatório
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006992-76.2018.8.08.0024; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 03/Aug/2023).

Ademais, é cediço que os depoimentos de agentes policiais, quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório, revestem-se de fé pública e credibilidade, sendo aptos a fundamentar o decreto condenatório, mormente quando em harmonia com os demais elementos probatórios, como no presente caso.

Diante do contexto probatório apresentado, não procedem as alegações defensivas de que o recorrente teria sido abordado e preso em local diverso quando se encontrava dormindo, tampouco a alegação de que ele teria confessado informalmente a prática do crime após ter sido agredido. A defesa não logrou êxito em apresentar nenhuma prova neste sentido.

Portanto, a manutenção da condenação é medida que se impõe, visto que o conjunto de provas é robusto e não deixa margem para dúvida razoável quanto à participação do apelante na empreitada criminosa.

2 - Afastamento da circunstância qualificadora:

Na sequência, a defesa postula o afastamento da circunstância qualificadora prevista no artigo 155, §1º, I, do CP (rompimento de obstáculo), diante da ausência de prova pericial.

Para tanto, alega que “
não há nem perícia, nem ao menos fotografia ou vídeo, e nem testemunho direto certo acerca da ocorrência de rompimento de obstáculo
”.

Todavia, consoante já dito, a testemunha Gelcimar, ao ser ouvida em juízo, afirmou que viu o denunciado saindo com a bicicleta e a televisão pendurada.

A manutenção da qualificadora com suporte na prova oral está em consonância com a jurisprudência majoritária, que é no sentido de que “
é dispensável a perícia do local do arrombamento no crime de furto qualificado pela destruição de obstáculo quando devidamente comprovado por outros meios de prova
" (STJ - AgRg no HC n. 570.476/SC , relator Ministro Joel Ilan Paciornik , Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021).

Dessa forma, inviável a pretensão de desclassificação da condenação de furto qualificado para a modalidade simples.

3 - Redução da pena-base:

A defesa postula pela redução da pena-base diante da ausência de fundamento idôneo para a negativação da circunstância judicial das consequências do crime.

O Magistrado sentenciante valorou como negativa a referida circunstância sob o argumento de que
“embora a res furtiva tenha sido recuperada, constatou-se que o aparelho televisivo apresentava a tela danificada, em decorrência do manuseio imprudente por parte do réu
”.

O prejuízo material experimentado pela vítima, ao ter danificado o objeto subtraído posteriormente recuperado, segundo o entendimento deste Colegiado, é fundamento válido para negativar as consequências do crime.

Nesse sentido, “
É de se manter a valoração negativa das consequências do crime, na medida em que, apesar de os bens subtraídos terem sido restituídos às vítimas, evidenciou-se dos autos que os apelantes danificaram diversos bens dentro do estabelecimento comercial roubado (circuito de monitoramento, telhas, cerca elétrica e chave de moto), causando elevado prejuízo financeiro a seu proprietário
” (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0021604-26.2016.8.08.0012, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal; Publicado em 31/08/2023).

Dessa forma, inviável a redução da pena-base.

4 - Afastamento da multirreincidência:

A d. Defensoria Pública requer o afastamento da multirreincidência, sob a alegação de que “
A condenação nos autos do processo 0000052-44.2008.8.08.0025 já foi considerada como mau antecedente na primeira fase do cálculo da pena, não podendo ser novamente considerada, sob pena de bis in idem
”, bem como que as demais condenações mencionadas já teriam ultrapassado o período depurador.

Nesse sentido, consoante bem pontuado pelo d. Promotor de Justiça subscritor das contrarrazões recursais, “
o apelante possui ao menos 2 (duas) reincidências
(autos n. 0000052-44.2008.8.08.0025 e 0005062-91.2022.8.13.0396), tal qual ao menos 5 (cinco) maus antecedentes (autos n. 0003336-09.2011.8.08.0008, 0002738-89.2010.8.08.0008, 0001561-90.2010.8.08.0008, 0005312- 27.2006.8.08.0008 e 0000297-43.2007.8.08.0008), haja vista que não consta dos autos as datas dos cumprimentos/extinções de todas as penas
”.

Portanto, não prospera a alegação defensiva quanto ao afastamento da multirreincidência, estando correta a dosimetria da pena em sua segunda fase.

5 - Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos:

Refutada a tese de redução da pena, fica prejudicado o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, visto que não superado o óbice temporal previsto no art. 44, I, do CP, além de o recorrente ostentar reincidência e maus antecedentes.

6 - Afastamento na condenação por danos materiais:

A Defensoria Pública postula o afastamento da condenação relativa ao pagamento do valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), levando em consideração os prejuízos materiais suportados pela vítima.

Neste ponto, especificamente, assiste razão à defesa.

A jurisprudência deste Colegiado, acompanhando o entendimento da Terceira Seção do STJ consolidou o entendimento de que “
o valor mínimo indenizatório, seja por danos morais ou materiais, exige o atendimento
de 03 (três) requisitos cumulativos, quais sejam, (I) pedido expresso na inicial; (II)
indicação do montante pretendido
, e (III) r
ealização de instrução específica
. (...) Verificado que o Órgão Ministerial não indicou o valor da indenização pretendida quando da oferta da denúncia, deve ser afastada a condenação proferida nos termos do art. 387, inc . IV, do CPP
” (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00008289020228080045, Relator.: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, 2ª Câmara Criminal; Publicado em 06/02/2025).

Na presente hipótese, consoante a denúncia (ID 15249970), infere-se que, em que pese a presença de pedido expresso quanto a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração em relação à vítima, não houve a necessária quantificação, inviabilizando o exercício do contraditório.

Dessa forma, deve ser afastada a condenação do recorrente relativa ao pagamento do valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), levando em consideração os prejuízos materiais suportados pela vítima.

7 - Gratuidade de justiça:

Por fim, a Defesa requer a concessão da justiça gratuita.

A análise acerca da hipossuficiência do condenado para arcar com as custas processuais é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, momento oportuno para se aferir a real condição econômica do apenado e decidir sobre a suspensão ou isenção do pagamento. Portanto, a condenação em custas na sentença deve ser mantida, sem prejuízo de ulterior análise pelo juízo competente.

8 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para afastar a condenação relativa ao pagamento da reparação mínima.

É como voto.